Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701406-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDIMYLA HENRIQUES FERNANDES SPERANDIO AGRAVADO: MARCOS HENRIQUE SPERANDIO DESPACHO Considerando que não foram acostados aos autos os documentos pertinentes, que comprovam o direito alegado, intime-se a agravante para que promova a devida instrução do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 15:26:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator